Tribunal: TCU
Processo: 017.204/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5433/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 23), ao representante e à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), e indeferir o pedido formulado por Antônio Carlos Antunes Júnior (OAB/SP 191.583), procurador da empresa representante, para obter vista e cópia dos presentes autos, mas lhe autorizando, caso requeira, acesso às peças não sigilosas após a prolação da deliberação de mérito. 1. Processo TC- Processo 017.204/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Fit Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Eireli - CNPJ 17.748.508/0001-75. 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Alex Zeidan dos Santos, OAB-DF 19.546, representando a Infraero. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.